Tribunal: TJDFT
Processo: 0711893-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. QUOTAS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CARÁTER RESIDUAL. PRESSUPOSTOS LEGAIS ATENDIDOS. CONSTRIÇÃO AUTORIZADA.

I. De acordo com os artigos 789, 832 e 833 do Código de Processo Civil, todos os bens do executado respondem pelo pagamento da dívida retratada no título executivo, salvo aqueles considerados impenhoráveis.

II. As quotas de sociedades empresárias integram o patrimônio dos sócios e possuem expressão econômica, motivo pelo qual se expõem à penhora, nos termos do artigo 835, inciso IX, do Código de Processo Civil.

III. Tendo em vista os impactos que provoca na sociedade empresária e na esfera dos demais sócios, a penhora de quotas tem caráter residual, isto é, pressupõe a inexistência de outros bens do executado passíveis de constrição, conforme prescreve o artigo 1.026 do Código Civil, aplicável às sociedades limitadas por força do artigo 1.053, caput, do mesmo diploma legal.

IV. Exauridas as tentativas de localização de bens penhoráveis por meio dos sistemas eletrônicos de que dispõe o juízo da execução, legitima-se a penhora de quotas do executado em sociedade empresária.

V. Cabe ao executado, único conhecedor de sua exata situação patrimonial, indicar ao juízo da execução bem melhor posicionado dentro da gradação do artigo 835 do Estatuto Processual Civil, para o fim de evitar a penhora de suas quotas em sociedade empresária.

VI. Remanesce sempre ao executado a possibilidade de pleitear a substituição da penhora das quotas, na forma dos artigos 847 e 848 do Código de Processo Civil, desde que, obviamente, indique algum bem apto a assegurar a satisfação do crédito do exequente.

VII. Recurso conhecido e provido.